Tribunal: TJBA
Processo: 8031483-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8031483-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: REGINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), à pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa. Fatos ocorridos em 03 de agosto de 2022, quando o apelante e corréu, utilizando simulacro de arma de fogo, subtraíram cinco aparelhos celulares de passageiros de microônibus coletivo nas imediações da Avenida Vasco da Gama, Salvador/BA. Apelante requereu absolvição por insuficiência probatória, direito de recorrer em liberdade e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal e enseja absolvição; (ii) estabelecer se existe incompatibilidade entre regime semiaberto e prisão preventiva; e (iii) verificar se há direito à isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal irregular não invalida a condenação quando existem outras provas independentes que comprovam autoria e materialidade delitivas.

4. A prisão em flagrante com apreensão da res furtiva e simulacro de arma, associada aos depoimentos das vítimas e policiais militares, constitui conjunto probatório suficiente para sustentar decreto condenatório.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que não há incompatibilidade entre regime semiaberto fixado na sentença e imposição de prisão preventiva, desde que mantido em local compatível com o regime.

6. A sentença já isentou o apelante do pagamento das custas processuais, tornando prejudicado o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8
. O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP não invalida condenação quando existem provas independentes suficientes para demonstrar autoria e materialidade delitivas.

9. Não existe incompatibilidade entre regime semiaberto e prisão preventiva, desde que o condenado seja mantido em estabelecimento compatível com o regime fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 226, 312, 386, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC nº 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021; STF, RHC nº 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8031483-54.2024.8.05.0001, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante
R
EGINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
interposto pela Defesa, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora